Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-58.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010370-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RATILA SENA SILVA - CPF: 037.719.921-41 (APELADO), AUGUSTO FRANK DA SILVA MORAES - CPF: 037.039.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIAMI ANDREA ARAUJO - CPF: 042.940.421-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONFLITO FAMILIAR PREEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA PARA ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rátila Sena Silva contra sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que a condenou pela prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a alteração da modalidade de substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de lesão corporal; e (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade de três meses de detenção pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo laudo pericial, que atesta lesões na região do pescoço da vítima compatíveis com a dinâmica narrada.

4.

A palavra da vítima possui especial valor probatório quando é firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5.

O histórico conflituoso entre vítima e acusada não autoriza, por si só, a absolvição quando o relato da ofendida encontra respaldo objetivo em prova técnica.

6.

A autoria e a materialidade do delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal estão suficientemente demonstradas, inexistindo dúvida razoável apta a atrair o princípio do in dubio pro reo.

7.

A prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, nos termos do art. 46, caput, do Código Penal.

8.

A pena de três meses de detenção não preenche o requisito temporal mínimo para substituição por prestação de serviços à comunidade, devendo ser substituída por multa ou por outra pena restritiva de direitos compatível, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para sustentar condenação pelo delito de lesão corporal. 2. A existência de conflito familiar preexistente não afasta a responsabilidade penal quando a prova material confirma a versão da vítima. 3. A prestação de serviços à comunidade somente é cabível quando a condenação for superior a seis meses de privação da liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, § 2º, 46, caput, 129, caput, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente identificados no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rátila Sena Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação. A ré foi absolvida, na mesma oportunidade, da imputação relativa ao crime de ameaça previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, Siami Andrea Araújo, ex-companheira do atual companheiro da acusada, teria sido agredida por Rátila Sena Silva no dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, ocasião em que a denunciada a teria agarrado pelo pescoço, além de ter proferido ameaças de morte contra a vítima.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, dois fundamentos: o primeiro, de natureza absolutória, fundado na alegada insuficiência probatória diante do contexto de conflito familiar preexistente entre as partes, inclusive com condenação anterior da própria vítima pelo crime de perseguição praticado em desfavor da apelante; o segundo, subsidiário, voltado à reforma da modalidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada, ao argumento de que a prestação de serviços à comunidade somente é cabível quando a pena substituída for superior a seis meses, nos termos do artigo 46, caput, do Código Penal, o que não ocorre no caso, em que foi fixada pena de apenas três meses de detenção.

O Ministério Público, em suas contrarrazões e posteriormente em manifestação como custos legis, pugnou pelo provimento parcial do recurso, concordando com a necessidade de reforma da modalidade de substituição da pena, mas sustentando a manutenção da condenação pelo delito de lesão corporal, por entender que a prova produzida nos autos — especialmente o depoimento da vítima e o laudo de lesões corporais — é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026